Tribunal: TJES
Processo: 5007690-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007690-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: FLAVIA FREITAS PEROVANO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5007690-75.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO:
FLAVIA FREITAS PEROVANO
RELATOR(A):
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por FLAVIA FREITAS PEROVANO.

A sentença recorrida declarou a inexistência da dívida discutida, determinou que a ré se abstivesse de realizar cobranças ou negativar o nome da autora sob pena de multa e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais. O juízo de origem fundamentou sua decisão na constatação de que a parte autora apresentou provas mínimas das cobranças e que a própria ré, em sua defesa, afirmou a inexistência de débitos, tornando incontroversa a irregularidade da cobrança.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a regularidade da contratação dos serviços educacionais, que teria ocorrido mediante aceite eletrônico em seu portal. Defende, assim, a legitimidade do débito e da negativação. Subsidiariamente, alega a não configuração de dano moral indenizável e, por fim, o excesso no valor arbitrado para a indenização.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em verificar a existência e a validade da relação jurídica entre as partes, a fim de aferir a legitimidade do débito que originou as cobranças e a negativação do nome da parte autora.

A recorrente sustenta que a recorrida efetivou sua matrícula por meio do portal eletrônico da instituição, aceitando expressamente as condições contratuais. Para comprovar sua alegação, juntou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais (ID 15892642), que indica um "aceite eletrônico" supostamente proferido pela autora em 10 de janeiro de 2020, a partir de dois endereços de IP.

Contudo,
a prova apresentada pela recorrente é frágil e insuficiente para demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora
. O documento juntado consiste em tela de sistema, de produção unilateral, que não conta com assinatura digital certificada nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou outro meio probatório robusto que garanta a autoria e a integridade do aceite. Caberia à recorrente, por deter os meios técnicos, comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo,
correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

No tocante ao pedido de indenização, embora a recorrente alegue a existência de anotações preexistentes para afastar a indenização, entendo que o caso em tela exige uma análise que transcende a aplicação literal do verbete sumular.

A existência de negativações pretéritas não confere às empresas um "bilhete em branco" para realizar cobranças indevidas ou lançar novas restrições ao crédito sem qualquer lastro contratual mínimo. A manutenção da indenização por danos morais, neste cenário, serve ao propósito de desestimular o desleixo administrativo da instituição de ensino, que, mesmo afirmando em sede de defesa a inexistência de débitos, manteve a resistência recursal quanto ao mérito da lesão.

A
ratio decidendi
da Súmula 385/STJ visa impedir o enriquecimento sem causa de devedores contumazes. Contudo, quando a nova negativação decorre de falha grosseira na prestação do serviço e negligência na conferência de dados, o dano moral deve ser mantido para preservar a dignidade do consumidor e o caráter dissuasório da medida.

No que tange ao valor da condenação, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixado pelo juízo de piso mostra-se, inclusive, módico e aquém dos parâmetros comumente utilizados por esta Turma em casos de negativação indevida, razão pela qual deve ser preservado em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)